Tribunal: TJMT
Processo: 0004475-48.2017.8.11.0025
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004475-48.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), NILSON ALVES BATISTA - CPF: 011.049.251-09 (EMBARGANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDMIR DOS SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por contra acórdão da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que proveu parcialmente apelação para corrigir erro aritmético na dosimetria da pena, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 302, §1o, I, do CTB, com pena fixada em 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa expressamente a alegação de confissão espontânea, concluindo que o interrogatório do réu não
configura confissão
auto incriminadora
,
pois houve tentativa de exculpação ao atribuir a culpa à vítima.

A jurisprudência do STF e do STJ afasta a incidência da atenuante quando a confissão for qualificada ou exculpatória, exigindo-se reconhecimento voluntário e inequívoco da responsabilidade penal.

O colegiado enfrentou diretamente a tese suscitada, com fundamentação suficiente, inexistindo vício de omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

A irresignação do embargante constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Não é exigível, para a regular prestação jurisdicional, que a decisão enfrente exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão exculpatória, em que o réu nega a responsabilidade penal pelos fatos, não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a tese jurídica invocada, ainda que rejeite o argumento defensivo.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais, conforme art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RvC
5548/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
EDcl
no AgRg no RHC 150702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25.04.2022; STJ,
EDclAg
742.465/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 24.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004475-48.2017.8.11.0025

EMBARGANTE: NILSON ALVES BATISTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
NILSON ALVES BATISTA
contra o acórdão proferido por esta egrégia
1a Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

proveu parcialmente
o
Recurso de Apelação n.

0004475-48.2017.8.11.0025
,
tão somente para corrigir erro aritmético na dosimetria da pena, mantendo
incólume
a condenação
pela
prática do crime previsto no art. 302, §1o, I, da Lei no 9.503/97,
fixando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto
.

O embargante alega que o acórdão padece de omissão, por não ter examinado a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Sustenta que o juízo de primeiro grau fundamentou a condenação em seu interrogatório, motivo pelo qual deve ser reconhecida a referida atenuante, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
(ID
305807850
)

A Procuradoria
Criminal
, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios
(Exmo. Sr. Dr
.

Élio Américo
– ID 309083865)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração têm por finalidade integrar a decisão judicial, suprindo omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à reavaliação dos fundamentos jurídicos nem à rediscussão do mérito, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.

Como bem leciona Ada Pellegrini Grinover

“[...] o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3. ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

A suposta omissão apontada, referente ao afastamento da atenuante da confissão espontânea, não se verifica no acórdão impugnado. Ao revés, a matéria foi objeto de análise expressa, fundamentada e conforme jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Conforme destacado no voto condutor, o embargante, em juízo, limitou-se a confirmar a existência do acidente, atribuindo a culpa à vítima e negando sua própria responsabilidade penal, sem qualquer assunção da prática típica ou reconhecimento voluntário da culpa. A decisão foi clara ao afirmar que tal narrativa não se qualifica como confissão
auto incriminadora
, exigência
indispensável para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Mais do que isso, o acórdão abordou especificamente a jurisprudência aplicável, inclusive reproduzindo trecho de julgado do Supremo Tribunal Federal (
RvC
5548/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes), que veda a concessão da atenuante quando a confissão for qualificada ou exculpatória, ou seja, destinada à exculpação do agente por causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

Portanto, não há omissão a ser suprida.

O colegiado enfrentou a tese jurídica invocada e afastou, com fundamentação clara e técnica, a incidência da atenuante em razão da ausência de confissão penalmente relevante.

O fato de a decisão não ter acolhido a pretensão defensiva não implica ausência de manifestação, mas apenas juízo desfavorável ao recorrente.

A via eleita, neste contexto, revela-se inadequada para a finalidade pretendida
sendo, a
irresignação do embargante
,
dirig
ida
, em verdade, ao conteúdo do julgamento, e não à sua forma.

Trata-se, pois, de mero inconformismo recursal travestido de omissão, o que extrapola os estreitos limites legais dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por fim, que o julgamento
encontra-se
devidamente motivado e suficiente à prestação jurisdicional, inexistindo necessidade de exaustiva menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme reiterada jurisprudência do STJ (
EDclAg
742.465/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa).

Este Egrégio Tribunal
de Justiça
tem entendimento consolidado no sentido de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025)

Dessa forma, os embargos não visam sanar vício algum, mas tão somente reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam, nos termos do art. 619 do CPP.

Com efeito:

“O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo como resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ –
EDcl
no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 25/04/2022)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025